Tribunal: TJES
Processo: 0005040-39.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005040-39.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005040-39.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO

129, §9º,
DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA
.
AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. SÚMULA 542 DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA.

2.
MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃ
O.
LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DOLO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 3.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. VIABILIDADE.
DECOTE
DA
CULPABILIDADE
E
MOTIVOS DO CRIME
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E GENÉRICA. 4.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

5
.

RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
.
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA
.
Conforme dispõe a súmula nº 542 do Superior Tribunal de Justiça,
a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada
. Preliminar rejeitada.
2.
MÉRITO
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelo depoimento da vítima e da testemunha policial, não merecendo amparo o pleito absolutório. Ademais, para a tipificação da excludente da legítima defesa, o Código Penal exige a demonstração de vários requisitos: reação a uma agressão atual ou iminente, e injusta; defesa de um direito próprio ou alheio e moderação no emprego dos meios necessários à repulsa, dos quais não se desincumbiu a defesa.
3
. Necessário proceder ao decote da culpabilidade e motivos do crime, em razão da fundamentação inidônea e genérica, sendo medida que se impõe o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.
4.
O pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

5
.
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005040-39.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA:
NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA

Suscitou a defesa a presente preliminar ao argumento de que deve ser pronunciada a nulidade do processo por não haver representação da vítima, alegando, para tanto, que se trata de ação pública condicionada à representação.

Ocorre que, conforme dispõe a súmula nº 542 do Superior Tribunal de Justiça,
“a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada”
.

Nesse mesmo sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. INTERESSE RECURSAL DEMONSTRADO. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. ART. 129, § 9.º, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. COMPARECIMENTO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. SUFICIÊNCIA. CRIME DE AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. [...] 3. O simples comparecimento da vítima perante a autoridade policial demonstrando a intenção de iniciar a persecução penal, é suficiente para justificar o oferecimento da denúncia, não sendo necessária a representação formal. E, mantido o enquadramento dos fatos no art. 129, § 9.º, do Código Penal, a ação é pública incondicionada, ou seja, independe de representação da vítima. 4. Agravo regimental provido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AgRg no REsp n. 1.926.081/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 11 (onze) meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 2 de julho de 2021, o denunciado, na tentativa de lesionar sua cunhada Mislene Lima dos Santos de Oliveira, avançou em direção à vítima com um facão na mão, sendo desarmado por ela. Ato contínuo, ofendeu a integridade física da vítima, segurando-a pelo pescoço, causando-lhe lesões aparentes.

Em suas razões de recurso, a defesa requereu, no mérito, (I) a absolvição por legítima defesa, ausência de dolo, atipicidade da conduta ou insuficiência probatória; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; (III) concessão de justiça gratuita; e (IV) arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado nº 45330124, requerimento de medidas protetivas de urgência com solicitação de visita tranquilizadora, fotografia da lesão da vítima, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação ao delito pelo qual restou condenado.

Interrogado em juízo, o apelante negou a prática delitiva. Afirmou que no dia dos fatos pegou um facão para guardá-lo e a vítima aproveitou-se de tal situação e chamou a polícia militar ao argumento de que ele tentou cortá-la.

Essencial destacar as declarações prestadas pela vítima Leiliane Souza da Silva, na esfera policial:

“
[...] a declarante é casada com ELIÉSIO, que é irmão de
JOSÉ CARLOS; QUE nesta data JOSÉ CARLOS, que mora na mesma casa que a declarante, chegou em casa embriagado, narrando a declarante que ‘ele estando bêbado ou não é a mesma coisa, ignorante, me xinga’; QUE JOSÉ CARLOS chegou na casa já xingando a declarante de VAGABUNDA e PIRANHA, tendo a declarante dito que se ele xingasse a declarante de novo, ela jogaria a vassoura que segurava nele; QUE JOSÉ CARLOS foi até o baú da motocicleta dele e pegou um facão e foi em direção à declarante com o facão; QUE a declarante pegou uma balde na mão e vendo que JOSÉ chegava com um facão, bateu com o balde na mão de JOSÉ, fazendo com que o facão caísse no chão; QUE a declarante guardou o facão em seguida; QUE JOSÉ tentou segurar a declarante pelo pescoço, chegando a segurar a declarante, mas a declarante conseguiu empurrá-lo no chão; QUE a declarante apresenta alguns arranhões no pescoço; QUE a declarante acredita que JOSÉ não foi lesionado; QUE a declarante informa que JOSÉ CARLOS já agrediu o esposo da declarante ‘ele já tentou furar meu esposo com o espeto’; QUE JOSÉ CARLOS mora na casa da declarante porque a casa é herança do esposo da declarante e dele; QUE a declarante deseja medidas protetivas contra JOSÉ CARLOS; QUE a declarante deseja representar criminalmente contra JOSÉ CARLOS; QUE a declarante não deseja atendimento do CREAS; QUE a declarante não depende de JOSÉ CARLOS e deseja a visita tranquilizadora da polícia militar; QUE o irmão de JOSÉ CARLOS, GILMAR, que mora no mesmo quintal, cujo telefone a declarante não sabe, presenciou os fatos [...]” (sic).

Do excerto transcrito resta claro que a vítima descreveu o exato momento em que o acusado foi em sua direção com um facão em mãos, buscando atingi-la, contudo, a mesma conseguiu desarmá-lo. Ato contínuo, o réu a pegou pelo pescoço, deixando arranhões no local, o que pode ser visualizado através da fotografia acostada à fl. 19 dos autos físicos.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

Embora não tenha sido a ofendida ouvida em juízo, destaco o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as provas produzidas na fase do inquérito policial são elementos aptos a embasar a condenação, desde que corroboradas pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONDENAÇÃO APOIADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS EM INQUÉRITO E JUÍZO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. [...
]
2. As provas produzidas na fase de inquérito podem dar suporte à condenação desde que corroboradas pelos elementos probatórios analisados em juízo. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.860.135/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021).

Inquirido em juízo, o policial militar Heron Pereira de Souza relatou que quando chegaram ao local dos fatos a vítima narrou o ocorrido e foi possível constatar que ela apresentava uma marca no pescoço.

O informante Gilmar dos Santos, irmão do réu, também ouvido em juízo, negou que o acusado tenha lesionado Mislene, contudo, o desmentiu ao dizer que presenciou o momento em que
JOSÉ CARLOS

“passou a mão
no facão e foi para o lado dela”
.

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado, não havendo que se falar em ausência de dolo, atipicidade da conduta ou insuficiência probatória.

Ademais, pela simples narrativa dos depoimentos, fica clara a impossibilidade do acolhimento da tese de legítima defesa, pois o artigo 25 do Código Penal é expresso em indicar que, para a sua configuração devem ser utilizados de forma moderada os meios necessários para repelir injusta e iminente agressão, o que não restou demonstrado no caso focado, uma vez que as provas colhidas nos autos dão conta de que foi o recorrente quem deu início as agressões contra a vítima, não havendo, portanto, que se falar em legítima defesa e, muito menos, na utilização de meios moderados para defender-se.

Sobre o tema trago a seguinte orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se vislumbra hipótese de lesões recíprocas ou legítima defesa quando a ação da vítima contra o acusado se dá para repelir injusta agressão por ele iniciada. 3. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 062170015366, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022).

Outrossim, caberia ao acusado demonstrar de forma inequívoca a excludente de ilicitude que militaria a seu favor, uma vez que se trata de ônus imposto à defesa.

Desta feita, tenho que o conjunto probatório carreado no caderno processual demonstra ser o apelante responsável pelo cometimento da infração penal contida do artigo 129, §9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, afastando assim, a tese defensiva da legítima defesa que não restou demonstrada nos autos.

Adiante, requereu a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal, com a desconsideração das circunstâncias negativamente valoradas
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a MM. Juíza considerou negativas a culpabilidade e os motivos do crime, sob os seguintes argumentos:

“
[...] o acusado agiu com grau elevado de
culp
abilidade
em vista do seu modo consciente e agressivo de agir, merecendo, portanto, a elevação da pena; [...] os
motivos do crime
não favorecem o acusado, pois cometeu o delito estando alcoolizado, o que deve elevar a reprimenda [...]”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Contudo, verifico que a Magistrada utilizou fundamentação genérica, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente desses vetores deve ser desconsiderado.

Arrolo abaixo precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
[...]
2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).
[...]
4. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do recurso especial, para (re) fixar a condenação do recorrente em 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação da culpabilidade e motivos do crime, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desses vetores, razão pela qual
fix
o a pena-base

no mínimo legal de 3 (três) meses de detenção
.

Ausentes circunstâncias atenuantes, agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual
torno definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença condenatória.

Seguindo na linha de irresignação, o pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO,

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para reduzir a pena-base ao mínimo legal,

mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor da Dra. Sandra Jorgina Carlesso – OAB/ES nº 22.271, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.